Tribunal: TJSP
Processo: 0042923-80.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Declinada a competência pela Eg. 32a Câmara de Direito Privado. Redistribuiu-se. A C. 2a Câmara de Direito Público suscitou dúvida perante o Órgão Especial, entendendo tratar-se de matéria de Direito Privado.
Ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de veículo ocasionada pela má conservação de via pública, envolvendo responsabilidade civil do

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Declinada a competência pela Eg. 32a Câmara de Direito Privado. Redistribuiu-se. A C. 2a Câmara de Direito Público suscitou dúvida perante o Órgão Especial, entendendo tratar-se de matéria de Direito Privado.
Ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de veículo ocasionada pela má conservação de via pública, envolvendo responsabilidade civil do Estado. Precedentes. Competência da 2a Câmara de Direito Público para apreciar a demanda.
Conflito procedente. Competente a Câmara suscitante.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000213558
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0042923-80.2019.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é suscitante 2a
CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, é suscitado 32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "JULGARAM O CONFLITO PROCEDENTE E COMPETENTE A 2a
CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente sem voto), MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI,
FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE
ARRUDA, ALVARO PASSOS, BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, GERALDO WOHLERS, ELCIO
TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, LUIS SOARES
DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS
MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
EVARISTO DOS SANTOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CC no 0.042.923-80.2019.8.26.0000 – Araraquara – 1a Vara da Fazenda Pública
Voto no 36.740
Suscitante: 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE
SÃO PAULO
Suscitada: 32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE
SÃO PAULO
(Proc. no 1.017.055-74.2016.8.26.0037)
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Declinada a competência pela Eg. 32a Câmara de Direito
Privado. Redistribuiu-se. A C. 2a Câmara de Direito Público
suscitou dúvida perante o Órgão Especial, entendendo tratar-se
de matéria de Direito Privado.
Ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente
de veículo ocasionada pela má conservação de via pública,
envolvendo responsabilidade civil do Estado. Precedentes.
Competência da 2a Câmara de Direito Público para apreciar a
demanda.
Conflito procedente. Competente a Câmara suscitante.
1.
Trata-se de conflito de competência suscitado pela Eg. 2a Câmara de
Direito Público em face de v. aresto da Eg. 32a Câmara de Direito Privado em ação de
indenização por danos materiais por falha do serviço público relacionado a acidente de
veículo (fls. 01/06), ajuizada contra o Município de Araraquara.
A Eg. 32a Câmara de Direito Privado entendendo tratar-se de matéria da
Seção de Direito Público, não conheceu do recurso e determinou a remessa dos autos para
redistribuição (fls. 108/111).

Redistribuído o recurso (fl. 113), a Eg. 2a Câmara de Direito Público
declarou-se incompetente suscitando Conflito de Competência (fls. 114/125).
É o relatório.
2.
Procedente o conflito.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais decorrentes de
acidente envolvendo veículo, ocasionado pela existência de buraco em via pública (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
01/06).

No caso, cuida-se de ação de indenização por acidente de veículo
envolvendo a responsabilidade civil do Estado, conforme se depreende da inicial (fls.
01/06):
“ O primeiro requerente conduzia o veículo de propriedade do
seu filho, ora segundo requerente, 'Marca/Modelo GM/CORSA WIND, tipo
AUTOMÓVEL, ano de fabricação 1995, ano modelo 1995, de cor preta, Placas
CDU-2567, de Araraquara-SP, com CHASSIS no. 9BGSC08WSSC706890 e
RENAVAM 647750490', em data entre 07/09/2015 e 11/09/2015, no período da
manhã, pelo cruzamento entre a Rua José Tescari e a Avenida Francisco Vaz
Filho, nesta cidade de Araraquara/SP, quando passou em um buraco, dentre
vários deles, então existentes na via, ocasionando danos no veículo.”
“No dia dos fatos estava chovendo e havia uma enxurrada, o que
impossibilitou o autor visualizar o buraco e desviar, sendo que ao passar pelo
local, o veículo caiu em um dos buracos.”
“Com o impacto, o veículo do autor sofreu danos no cárter do motor e na
suspensão/tração, conforme orçamentos em anexo.”
“O requerente, então, elaborou o competente Boletim de Ocorrência n.o
2307/2015, em 07/12/2015, conforme documento anexo.”
“Assim, mostra-se evidente a responsabilidade do requerido devido á má
conservação da via pública, posto que os danos no veículo foram ocasionados
devido aos buracos existentes na via, motivo pelo qual ajuíza o presente feito.”
(grifei - fl. 02).
Julgou-se procedente a ação (fls. 79/80).
A competência recursal se estabelece pelos termos do pedido contido na
inicial, conforme dispõe o art. 103 do RITJ-SP:
“A competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do
pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha
arguido fatos ou circunstâncias que possam modifica-la” (grifei).
Conforme consignado na Resolução no 623/13 (“Art. 5o. (...)”
“III.15 -
Ações de reparação de dano causado em acidente de veículo, ainda que envolvam a
responsabilidade civil do Estado, concessionárias e permissionárias de serviços de
transporte, bem como as que digam respeito ao respectivo seguro, obrigatório ou
facultativo, além da que cuida o parágrafo primeiro.” grifei) e, ressalte-se, em três
oportunidades confirmada por este Col. Órgão Especial (Resolução no 605/13,
encampada pela Resolução no 623/13 e referendada pela Resolução no 736/2016),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
compete a Eg. Terceira Subseção do Direito Privado o julgamento de casos como o dos
autos.
No entanto, considerando o decidido na sessão de 05.02.20, curvo-me ao
posicionamento da maioria para entender que, ações com pedidos fundamentados na
falta/falha na prestação do serviço público, ainda que relacionadas a acidentes de veículos,
devam ser processadas e julgadas pelas 1a a 13a Câmaras da Seção de Direito Público.
Assim, impõe-se reconhecer a competência da C. 2a Câmara de Direito
Público para julgamento do recurso.
Escorreita, pois, a observação lançada pela Eg. Câmara Suscitada:
“Em recente julgado, o E. Órgão Especial do Tribunal de Justiça mudou o
seu entendimento no sentido de que, em hipóteses como as dos autos, não mais se
vislumbra acidente de trânsito, cuja competência seria da Terceira Seção de
Direito Privado, mas, sim, de responsabilidade civil do Estado, matéria inserida,
portanto, na competência das Câmaras de Direito Público.” (fl. 111).
A propósito, assim vem decidindo este Colendo Órgão Especial em
demandas semelhantes (CC no 0.033396-07.2019.8.26.0000 v.u. j. de 04.09.19 Rel.
Des. ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ; CC no 0.033.388-30.2019.8.26.0000
v.u.
j.
de
04.09.19

Rel.
Des.
BERETTA
DA
SILVEIRA;
CC
no
0.023.506-44.2019.8.26.0000 v.u. j. de 28.08.19 Rel. Des. MÁRCIO BARTOLI; CC
no 0.027175-08.2019.8.26.0000
v.u .j. de 28.08.19
Rel. Des. FRANCISCO
CASCONI; CC no 0.025.334-75.2019.8.26.0000
v.u. j. de 07.08.19 Rel. Des.
XAVIER DE AQUINO, dentre outros julgados.
Tal é o caso dos autos.
Procedente o conflito, nos termos do art. 200 do Regimento Interno,
firmo a competência da suscitante Eg. 2a Câmara de Direito Público para apreciar e
julgar o presente recurso.
Mais não é preciso acrescentar.
3.
Julgo procedente o conflito e competente a suscitante Eg. 2a Câmara de
Direito Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

EVARISTO DOS SANTOS
Relator
(assinado eletronicamente)